Tribunal: TJES
Processo: 0001044-27.2018.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001044-27.2018.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALDEMIR JOSE MARCARINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO. SANAR CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar contradição.

Analisando os termos do voto proferido observo a existência da mácula apontada no que tange à contradição suscitada pelo Embargante, posto que, embora tenha o então relator afirmado que a parte estava desassistida de advogado, e por isso não a condenou em honorários, esta estava sim representada por profissional da advocacia, inclusive intimados para a sessão de julgamento.

Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para corrigir o aludido vício de contradição, autorizando-se, neste momento, a retificação do referido julgado, o que, doravante, será promovido.

Dessarte, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID nº 2841169,
ONDE SE LÊ
:

“Não estando a parte Autora assistida por Advogado, deixo de condenar o ente federado sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.”.

LEIA-SE
:

“Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais
fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC
.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir contradição conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)